Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA. DESEMPREGO DE ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. Considerando a jovialidade da alimentanda, atualmente com mais de 21 (vinte e um) anos de idade, e a ausência de provas acerca dos aduzidos problemas de saúde que a impediria de laborar, não há como manter a obrigação alimentar antes devida pelo genitor, mesmo porque este se encontra desempregado.
2. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em formação profissional ou inaptidão para o exercício de atividade laboral, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
3. Recurso desprovido.